Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740698-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDUIR JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JANDUIR JOSE DA SILVA, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de busca e apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S.A, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 109424648 - autos de origem): "Deixo de receber a reconvenção, pois a ação de busca e apreensão é regida pelo rito especial previsto no decreto-lei 911/69. Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para que apresente comprovação de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça". Insurge-se o agravante contra a decisão recorrida, por meio da qual o Juízo a quo deixou de receber reconvenção apresentada pelo recorrente na origem. Sustenta que o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o qual dispõe sobre o processamento das ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, possibilita ampla defesa da parte devedora/fiduciante, razão pela qual a reconvenção apresentada, como modalidade de resposta do réu, deveria ser recebida. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que a agravante se insurge contra pronunciamento judicial, proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual fora indeferida a reconvenção apresentada, hipótese ausente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual traz as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. O mencionado rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada. Admite-se interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior e eventual recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, no caso em exame, não se verifica a mencionada inutilidade do julgamento no referido recurso de apelação. Conforme prevê o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". Mesmo em face da ausência de hipótese legal pertinente à decisão combatida no supracitado art. 1.015, não há impedimento à parte recorrente para, eventualmente, manifestar seu interesse recursal e apontar o alegado cerceamento de defesa, em preliminar de recurso de apelação, caso obtenha sentença desfavorável ao fim do trâmite processual no Juízo a quo. Assim, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento é incabível, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento da reconvenção. 2. No caso, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1254128, 07187239320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2021 12:05:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora